Tribunal: TJMT
Processo: 1031359-49.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1031359-49.2017.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

ASSUNTO:
[PAGAMENTO ATRASADO / CORREÇÃO MONETÁRIA]

RELATOR:
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

TURMA JULGADORA:
[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):
[DELTA CONSTRUCOES S.A - CNPJ: 10.788.628/0001-57 (APELANTE), ROBERTA ISSA MAFFEI - CPF: 139.518.367-84 (ADVOGADO), CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI - CPF: 832.754.011-49 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), FELIPE BRANDAO ANDRE - CPF: 057.910.017-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), 7ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - CPF: 023.604.877-52 (ADVOGADO), DELTA CONSTRUCOES S.A - CNPJ: 10.788.628/0001-57 (APELADO), FELIPE BRANDAO ANDRE - CPF: 057.910.017-03 (ADVOGADO), FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - CPF: 023.604.877-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SALGUEIRO CONSTRUÇÕES S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), SALGUEIRO CONSTRUÇÕES S.A. (APELANTE), SALGUEIRO CONSTRUÇÕES S.A. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS EM EPÍGRAFE, A SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOB A PRESIDÊNCIA do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, POR MEIO DA TURMA JULGADORA, PROFERIU A SEGUINTE DECISÃO:
A CÂMARA À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, RETIFICOU SEU VOTO, PARA ACOMPANHAR O RELATOR." (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (CONVOCADA), EXMO SR DES. GUIOMAR TEODORO BORGES 3º VOGAL, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS 4º VOGAL)

E M E N T A

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO MONITÓRIA — PROVA ESCRITA MATERIALIZADA EM PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA PÚBLICA ATESTADA POR AGENTE PÚBLICO E POLÍTICO — DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR.

ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO — INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA Nº 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O TEMA Nº 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA — DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA — DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE — POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.

A prova escrita materializada em planilha de medição de obra pública atestada por agente público e político é suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

Presente a prova da prestação do serviço contratado, impõe-se ao devedor o cumprimento da obrigação de pagar.

Ausente previsão contratual acerca dos índices de atualização do débito na hipótese de inadimplemento da obrigação pela Administração, possível a fixação em conformidade com o Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal e o Tema nº 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, por se tratar de dívida líquida e certa.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil.

Recursos providos em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Reexame com apelações interpostas por
Salgueiro Construções

S
.
A
. e pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 148385195) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em ação monitória
proposta por
Salgueiro

Construções S
.
A
.
contra o
Município de Cuiabá
.

Salgueiro Construções S
.
A
. (Id. 148386172) a
ssegura
que o valor da condenação deve ser atualizado pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), “
conforme foi pactuado pelas partes na cláusula 3.2 do contrato
”. Ainda, “
em se tratando de dívida líquida com termo certo (como no presente caso), é certo que os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada obrigação, conforme entendimento pacífico do STJ
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Município de Cuiabá (Id. 148386181 – fls. 1/5).

O
Município de Cuiabá
(Id. 148386174) assevera que a empresa juntou “
notas fiscais do período de novembro e dezembro de 2012, mas não apresentou qualquer comprovação efetiva da prestação do serviço, ou seja, tem-se que os documentos ora anexados possuem caráter unilateral, não apresentando qualquer comprovação de entrega ao ente público
”.

Afiança que, “
para fins de se cogitar condenação do ente municipal ao pagamento dos vultosos valores objeto dos presentes autos, deve-se no mínimo ter a certeza quanto à efetiva prestação do serviço a contento pela empresa contratada, nos moldes das obrigações contratuais firmadas entre as partes, o que não restou comprovado nos autos
”.

Afirma que, “
a matéria enfrentada nos autos não comporta maiores esforços nem teses jurídicas inovadoras, também não ostenta grande complexidade jurídica, o que reforça a necessidade de se observar os critérios elencados pelo § 2º do art. 85, dentro de um juízo de equidade (§ 8º)
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de
Salgueiro Construções S.A.
(Id. 148386180 – fls. 1/14).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 154823650).

Determinada a correção, no sistema do Processo Judicial Eletrônico, para constar a denominação atual de Delta Construções S.A., a saber: Salgueiro Construções S.A. (Id. 160971657).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MURILO BARROS DA SILVA, OAB/MT 8942-O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante todo o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I c.c. 702, § 8º, ambos, do Código de Processo Civil, rejeito os embargos, propostos pelo Município de Cuiabá, julgo procedentes os pedidos formulados pelo requerente, Salgueiro Construções S.A., constituindo em título executivo judicial as notas fiscais nº 00017079, emitida em 23.11.2012 no valor de R$ 8.288.936,91 e nº 00017333, emitida em 13.12.2021, no valor de R$ 4.525.546,63, em decorrência da Concorrência Pública nº 011/2011 e Contato nº 001/2012, cuja atualização deverá ser apurado por liquidação de sentença ou por mero cálculo a ser apresentado em planilha, nos termos desta, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, desde o a data da emissão das notas fiscais, nos termos da jurisprudência do STF fixada no tema 810 e do STJ tema 905.

Determino a certificação da penhora no rosto dos autos nos termos do no id. 39977421, oriundo da 2ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, nos autos nº 0000997-59.2013.5.23.0002, autor: Flávio Elisio Marfil da Costa, réu: Delta Construções S/A, valor da execução R$1.233.233, 21 em 30/06/2019, mandado Id. bf46486. Oficiando aquele juízo.

Condeno o requerido/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação a ser apurado, nos termos do § 2º, I a IV, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Determino a remessa dos autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I do CPC.

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. [...]. (Id. 148385195 – fls. 7/8).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Desse modo, verifico que se tratou de posicionamento do magistrado prolator da sentença a fixação dos juros na forma em que realizada, daí porque não são cabíveis os declaratórios apresentados pela embargante, pois deverá buscar a modificação do julgado monocrático com a interposição do recurso cabível.

Por fim, no tocante ao pleito realizado pela municipalidade em sua resposta aos embargos de declaração, para a diminuição do valor dos honorários sucumbenciais, anoto ser inviável sua revisão nesta oportunidade.

É inviável porque a matéria não é submetida à apreciação por aclaratórios, estando inclusive preclusa para a municipalidade nesta instância, devendo ser levada a consideração da Corte de Justiça pelo reexame necessário ou por apelo voluntário do Município de Cuiabá/MT.

Posto isso, rejeito os embargos de declaração opostos por Salgueiro Construções S/A. [...]. (Id. 148386169 – fls. 2).

Começo pelo recurso do Município de Cuiabá, uma vez que o de Salgueiro Construções S.A. se limita a impugnar o capítulo da sentença em relação à atualização do débito.

Salgueiro Construções S
.
A
. (atual denominação de Delta Construções S.A.) propôs, em 3 de outubro de 2017, ação monitória contra o
Município de Cuiabá
, cuja prova escrita da dívida sem eficácia de título executivo estaria materializada nas planilhas de medição nº 7 e nº 8 referentes à execução parcial e, segundo alega a empresa, não paga do serviço de
pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em vinte e seis bairros do Município de Cuiabá
, objeto do contrato administrativo firmado entre as partes em 3 de janeiro de 2012.

No contrato administrativo lê-se:

[...] Cláusula Primeira – Do Objeto

1.1. O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais em 26 bairros do Município de Cuiabá-MT.

[...]

Cláusula Terceira – Do Preço

3.1. O valor global do presente contrato, para execução dos serviços, objeto desta licitação importa em R$ 60.037.821,79 (sessenta milhões, trinta e sete mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos), conforme planilha orçamentária a seguir:

[...]

3.2. A partir do primeiro dia subsequente aos doze meses da data da assinatura do Contrato, ou menor período se concedido em Lei Federal, os preços unitários contratuais vigentes serão reajustados anualmente na forma disposta por este edital, e por consequência, pagos, tendo como base de variação do IGP-M;

[...]

5.8. Do Acompanhamento e Fiscalização e do Gestor do Contrato

5.8.1. A Administração indicará gestor do contrato, indicado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFE, dentro dos padrões determinados pela Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato.

[...]

5.9. Caberá ainda ao Gestor do Contrato as seguintes atribuições:

5.9.1. Conferência dos serviços executados;

[...]

5.9.9. Atestar tanto a quantidade, como a qualidade dos serviços executados, sendo responsável por essas declarações e tendo condições de sugerir ao superior hierárquico e aplicação de penalidades, nos casos de inadimplemento contratual, parcial ou total.

[...]

Cláusula Oitava – Do Pagamento

8.1. Os pagamentos serão efetuados conforme medições mensais, após a emissão da Nota Fiscal, que deverá conter obrigatoriamente em seu verso o atestado de recebimento da execução do serviço pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, sendo que deverá ser observado o seguinte:

8.1.1. Os pagamentos serão efetuados, em parcelas fixas, sendo vinte e três parcelas de R$ 2.501.575,90 (dois milhões, quinhentos e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa centavos) e uma parcela de R$ 2.501.576,09 (dois milhões, quinhentos e um mil, quinhentos e setenta e seis reais e nove centavos), perfazendo o valor total do contrato em R$ 60.037.821,79 (sessenta milhões, trinta e sete mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos);

8.1.2. Para fins de pagamento a empresa é obrigada a realizar no mínimo 10% da obra para cada medição. [...]. (Id. 148385156 – fls. 2/15).

Em 9 de janeiro de 2012, firmou-se o primeiro termo subtrativo (e não aditivo) ao contrato administrativo para reduzir o valor total do serviço ao montante de R$ 54.189.186,28: cinquenta e quatro milhões cento e oitenta e nove mil cento e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos, em razão da exclusão de dois (2) bairros do Município de Cuiabá da relação original, mantido os demais termos (termo subtrativo, Id. 148385157).

No caso, as planilhas de medição do Município de Cuiabá nº 7 (Id. 148385158 – fls. 4/7) e nº 8 (Id. 148385159 – fls. 6/9), datadas de 14 de novembro de 2012 e 10 de dezembro de 2012, respectivamente, nos valores de R$ 8.288.936,91: oito milhões duzentos e oitenta e oito mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos, e de R$ 4.525.546,63: quatro milhões quinhentos e vinte e cinco mil quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos, foram atestadas por engenheiro civil, pelo Diretor de Obras de Infraestrutura, bem como, pelo Secretário de Obras Públicas do Município de Cuiabá, a revelar a existência de prova da prestação dos serviços.

Já a prova da ausência de pagamento das referidas medições, está demonstrada nos seguintes documentos:
i
) notas fiscais de prestação de serviço nº 17079 e nº 17333 expedidas em 23 de novembro de 2012 e 13 de dezembro de 2012, referentes a sétima e oitava medições, respectivamente (Id. 148385158 – fls. 2 e Id. 148385159 – fls. 2);
ii
)
cartas nº 006.1754/2013 e nº 002.1754/2015
protocoladas em 26 de abril de 2013 (observado a existência de erro material quanto ao ano no protocolo, no qual constou 2012) e 12 de março de 2015, nas quais se exige a quitação daquelas medições e de outra (Id. 148385161 – fls. 2/3); e
iii
) requerimento administrativo, protocolado em 7 de março de 2016, a reiterar os pedidos anteriores (Id. 148385161 – fls. 5/7).

Ademais, a circunstância de inexistir prova do recebimento das notas fiscais de prestação de serviço nº 17079 e nº 17333, não afasta o fato de que os serviços — os quais foram medidos e atestados por agentes públicos e político na sétima e oitava medições — foram executados pela empresa.

Portanto, há prova documental escrita suficiente a demonstrar a existência da dívida do Município de Cuiabá com o particular decorrente da execução de serviços medidos e não pagos pela Administração.

Quanto aos honorários advocatícios, penso que, não é admissível o arbitramento pelo critério da equidade quando for elevado o valor do proveito econômico obtido na causa, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076).

[...] Teses jurídicas firmadas:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...]. (STJ, Corte Especial, REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022).

Assim, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deve ser observado, de regra, o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No ponto, a sentença está a ensejar retificação, visto que fixou os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o
valor atualizado da condenação a ser apurado
, logo, em dissonância com o parágrafo 5º do artigo 85, do Código de Processo Civil, que dispõe: “
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
”.

Dessa forma, penso que, sem qualquer desdouro ao conspícuo advogado que subscreveu a inicial da ação monitória, mas tão somente em consideração à simplicidade da causa, a fixação do valor dos honorários advocatícios nos patamares mínimos estabelecidos nos incisos do parágrafo 3º do artigo 85, do Código de Processo Civil, apresenta-se mais consentâneo com os parâmetros do parágrafo 2º.

Passo ao exame do recurso de Salgueiro Construções S.A., o qual se limita a discutir acerca da aplicação do
Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), bem como a incidência dos juros moratórios a partir do vencimento de cada parcela.

No contrato administrativo está:

[...] 3.2.
A partir do primeiro dia subsequente aos doze meses da data da assinatura do Contrato, ou menor período se concedido em Lei Federal, os preços unitários contratuais vigentes serão reajustados anualmente na forma disposta por este edital, e por consequência, pagos, tendo como base de variação do IGP-M
; [...]. (Id. 148385156 – fls. 10). [sem negrito no original]

No caso, o subitem 3.2 transcrito acima não estabeleceu índice de correção monetária para a hipótese de inadimplemento da obrigação de pagar, mas sim para o caso de reajuste anual dos preços dos itens constantes na planilha orçamentária (subitem 3.1), a incidir o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), o que não se aplica à hipótese, visto que não se está a discutir eventual necessidade de reajuste de preço dos materiais utilizados na obra.

Por outro lado, a “Cláusula Oitava – Do Pagamento” (Id. 148385156 – fls. 14/15) do contrato administrativo não previu qualquer índice de correção monetária e de juros de mora em relação a eventual inadimplemento da obrigação de pagar quanto ao serviço executado, pelo que não se apresenta juridicamente possível, segundo penso, discutir a aplicação do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) não acordado previamente entre as partes.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

De outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Por fim, anoto que, por se tratar de dívida líquida e certa, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação e não da data de citação, como imposta na sentença.

[...] Entendimento do acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte, de que, de fato, os juros de mora decorrem de forma direta do não cumprimento de obrigação líquida e certa, como são aquelas objeto dos contratos firmados com a Administração Pública. Assim, independem de previsão expressa contratual, bastando que haja a mora por parte de um dos contratantes em cumprir obrigação certa previamente pactuada. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.910.481/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022; REsp n. 1.661.604/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 11/10/2017. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1990300/GO, relator Ministro Francisco Falcão, julgamento em
14 de março de 2023
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
16 de março de 2023
).

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso de Salgueiro Construções S.A. para fixar:
a
) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E);
b
) em relação aos juros de mora, incidentes a partir do vencimento de cada obrigação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; e
c
) a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora;

ii
)
dar provimento, em parte, ao recurso do Município de Cuiabá
para fixar os honorários advocatícios calculados
sobre o valor da condenação (R$ 12.814.483,54: doze milhões oitocentos e quatorze mil quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), em:
a
) dez por cento (10%) sobre o valor da condenação até duzentos (200) salários-mínimos;
b
) oito por cento (8%) sobre o valor da condenação acima de duzentos (200) até dois mil (2.000) salários-mínimos; e
c
) cinco por cento (5%) sobre o valor da condenação acima de dois mil (2.000) até vinte mil (20.000) salários-mínimos, nos termos do artigo 85, § 3º, I, II e III, do Código de Processo Civil; e

iii
) em reexame, ratificar a sentença nos demais termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Senhor relator,

Acompanho o voto de vossa excelência em praticamente todos os termos, somente divirjo no tocante aos juros moratórios, que deve ser aquele estabelecido no contrato entre as partes.

O contrato formado com o agente público necessita ter as mesmas exigências e observações daqueles em que são formados entre particulares.

Se exigirmos que se cumpra, dentro do estado e com o estado
latu sensu,
os princípios constitucionais, inclusive o da moralidade, devemos, também, exigir que o ente assim se conduza nas demais relações.

Se aplicarmos juros de mora divergentes daquele previsto no contrato, provavelmente, em menor monta, poderá até ser um incentivo ao não cumprimento de contrato por parte da Administração Pública, a fim de ganhar um desconto ou abatimento ilícito, que não está previsto desde a formação do ato jurídico, das condições que foram estipuladas para que ele se realizasse.

Então, somente neste aspecto, com a devida vênia, discordo do voto de vossa excelência, para que seja aplicado o índice dos juros de mora, conforme pactuado no contrato.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2º VOGAL – CONVOCADA):

Diante da referida divergência, peço vista dos autos para melhor análise do caso.

EM 02 DE MAIO DE 2023:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO EM PARTE AOS RECURSOS, E DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O ACOMPANHA COM RESSALVAS DE SEU ENTENDIMENTO QUANTO AOS JUROS DE MORA, PEDIU VISTAS A DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada)
.

SESSÃO DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO, DR. MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE OAB MT8942-O.

Nobres julgadores,

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Salgueiro Construções S.A e pelo Município de Cuiabá, em relação às obrigações financeiras advindas do contrato 01/ 2012, firmado para que aquela empresa pudesse asfaltar nada menos do que 24 bairros da capital e ainda realizar obras de drenagem pluvial.

Ao proferir a sentença, o Dr. Agamenon Alcântara Moreira Júnior afastou uma tese de prescrição que já foi, inclusive, confirmado aqui por este órgão colegiado, na sessão anterior, constituindo, dessa forma, em título executivo judicial as notas fiscais nº. 17079 e 17333.

O recurso do município repete os mesmos argumentos dos embargos monitórios, onde não houve, a bem na verdade, o enfrentamento dos fundamentos da sentença proferida, pelo juízo de piso razão pela qual se quer poderia ser admitido por força do princípio da ofensa ao princípio da dia eletricidade.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE):

Senhor Advogado,

Interrompendo-o, surgiu-me uma dúvida, vossa excelência nos afirmou que a decisão foi dada pelo Dr. Agamenon Alcântara Moreira Júnior?

EXMO SR DES. MARCIO VIDAL (3º VOGAL):

Egrégia câmara,

O Dr. Agamenon Alcântara Moreira Júnior é meu cunhado.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE):

Em sendo a decisão recorrida proferida pelo Dr. Agamenon Alcântara Moreira Júnior, o Des. Márcio Vidal sempre alega a suspeição.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO, DR. MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE OAB MT8942-O:

O magistrado em primeiro grau, salvo o melhor juízo, é o Dr. Agamenon Alcântara Moreira Júnior.

EXMO SR DES. MARCIO VIDAL (3º VOGAL):

Embora agora, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do inciso III, da regra de impedimento do juiz, que diz:

“Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;”

É o presente caso, contudo, o STF declarou a inconstitucionalidade.

Confesso que estou na dúvida e precisaria dar uma verificada nessa decisão do Supremo.

Seria interessante suspendermos o julgamento desse processo, peço escusas ao nobre advogado, para a próxima sessão para eu verificar sobre meu impedimento.

Desde já, poderá ser feita convocação de outro membro para a sessão posterior.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE):

Nobre vogal,

Então, vossa excelência já pode se declarar impedido para a próxima sessão, e a Diretora convoca outro membro julgador, enquanto se analisa melhor o caso.

EXMO SR DES. MARCIO VIDAL (3º VOGAL):

Então, declaro-me suspeito, e não impedido para o julgamento, em razão de haver dúvida sobre ter sido extirpado esse dispositivo legal em discussão, o inciso III do art. 144 de CPC.

EM 12 DE SETEMBRO DE 2023:

RETIRADO DE PAUTA, PARA CONVOCAÇÃO DE NOVO MEMBRO PARA JULGAMENTO EM QUORUM AMPLIADO, TENDO EM VISTA IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

SESSÃO DE 26 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MURILO BARROS DA SILVA, OAB/MT 8942-O.

V O T O

EXMO SR DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame com apelações interpostas por
Salgueiro Construções S.A.
e pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença que na Ação Monitória proposta por Salgueiro Construções
rejeitou
os embargos, propostos pelo Município de Cuiabá,
julgou procedentes
os pedidos formulados pela requerente, para constituir em título executivo judicial as Notas Fiscais n. 00017079, emitida em 23/11/2012, no valor de R$ 8.288.936,91 e n. 00017333, emitida em 13/12/2021, no valor de R$ 4.525.546,63, em decorrência da Concorrência Pública n. 011/2011 e Contrato n. 001/2012, cuja atualização deverá ser apurada por liquidação de sentença ou por mero cálculo a ser apresentado em planilha, nos termos da sentença, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data da emissão das referidas notas.

Na origem, a lide advém do contrato administrativo firmado em janeiro de 2012 para prestação de serviço de pavimentação asfáltica em ruas do município de Cuiabá, cuja execução parcial da obra não teria sido paga pela Administração Pública.

Ao julgar ambos os Apelos, bem assim realizar o reexame necessário da sentença, o douto Relator Des. Luiz Carlos da Costa, por considerar que “
há prova documental escrita suficiente a demonstrar a existência da dívida do Município de Cuiabá com o particular decorrente da execução de serviços medidos e não pagos pela Administração
”, votou no seguinte sentido:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso de Salgueiro Construções S.A. para fixar:
a
) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); b) em relação aos juros de mora, incidentes a partir do vencimento de cada obrigação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; e
c
) a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora;

ii
) dar provimento, em parte, ao recurso do Município de Cuiabá para fixar os honorários advocatícios calculados
sobre o valor da condenação (R$ 12.814.483,54: doze milhões oitocentos e quatorze mil quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), em:
a
) dez por cento (10%) sobre o valor da condenação até duzentos (200) salários-mínimos;
b
) oito por cento (8%) sobre o valor da condenação acima de duzentos (200) até dois mil (2.000) salários-mínimos; e
c
) cinco por cento (5%) sobre o valor da condenação acima de dois mil (2.000) até vinte mil (20.000) salários-mínimos, nos termos do artigo 85, § 3º, I, II e III, do Código de Processo Civil; e

iii
) em reexame, ratificar a sentença nos demais termos.

O 1º Vogal, o i. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira divergiu do voto do Relator no tocante aos juros de mora, para que prevaleça o estabelecido no contrato entre as partes.

Por sua vez, a 2ª Vogal, a i. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, em seu voto vista, acompanhou o Relator, para dar provimento, em parte, aos Apelos e retificar a sentença.

Como se vê, a divergência se refere somente quanto à incidência dos juros moratórios e, como bem ressaltou o ilustre Relator e a 2ª Vogal, o contrato administrativo não previu qualquer índice de correção monetária e de juros de mora em relação a eventual inadimplemento da obrigação de pagar quanto ao serviço executado.

Dessa forma, como registrado pelo ilustre Relator “
para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência”
.

Posto isso, peço vênia ao entendimento divergente para
acompanhar o voto do ilustre Des. Relator Luiz Carlos da Costa
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário com recursos de apelação interpostos por
Salgueiro Construções S.A
. e pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Monitória, julgou procedentes os pedidos formulados por Salgueiro Construções S.A., constituindo em título executivo judicial as notas fiscais nº 00017079, emitida em 23-11-2012, no valor de R$ 8.288.936,91, e nº 00017333, emitida em 13-12-2021, no valor de R$ 4.525.546,63, em decorrência da Concorrência Pública nº 011/2011 e do Contato nº 001/2012, cuja atualização deverá ser apurada por liquidação de sentença ou por mero cálculo a ser apresentado em planilha, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data da emissão das notas fiscais, nos termos da jurisprudência do STF fixada no Tema 810 e do STJ, no Tema 905. Ainda, condenou o Município de Cuiabá ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, a ser apurado nos termos do §2º, I a IV, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O ilustre
Relator, Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa
, votou no sentido de:

i)

dar provimento, em parte, ao recurso de Salgueiro Construções S.A. para fixar: a) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); b) em relação aos juros de mora, incidentes a partir do vencimento de cada obrigação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; e c) a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora;

ii) dar provimento, em parte, ao recurso do Município de Cuiabá para fixar os honorários advocatícios calculados sobre o valor da condenação (R$ 12.814.483,54: doze milhões oitocentos e quatorze mil quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), em: a) dez por cento (10%) sobre o valor da condenação até duzentos (200) salários-mínimos; b) oito por cento (8%) sobre o valor da condenação acima de duzentos (200) até dois mil (2.000) salários-mínimos; e c) cinco por cento (5%) sobre o valor da condenação acima de dois mil (2.000) até vinte mil (20.000) salários-mínimos, nos termos do artigo 85, § 3º, I, II e III, do Código de Processo Civil; e

iii) em reexame, ratificar a sentença nos demais termos.
[Destaquei].

Por sua vez, o
1º Vogal, Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira
,
divergiu apenas quanto aos juros moratórios
, para aplicar o estabelecido no contrato firmado entre as partes.

Já a
2ª Vogal, Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, acompanhou integralmente o Relator
.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

Pois bem.

Na presente hipótese, após examinar os autos, não tenho dúvidas em acompanhar o Relator no tocante a divergência instaurada.

Isso porque, como bem pontuado no voto condutor, o contrato administrativo firmado entre as partes não estabeleceu índice de correção monetária para a hipótese de inadimplemento por parte da administração pública municipal, mas sim para o caso de reajuste anual dos preços dos itens constantes na planilha orçamentária (subitem 3.1 e seguintes e 7.2), a incidir o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), o que não se aplica à hipótese, visto que não se está a discutir eventual necessidade de reajuste de preço dos materiais utilizados na obra.

Veja:

3.2. A partir do primeiro dia subsequente aos doze meses da data da assinatura do Contrato, ou menor período se concedido em Lei Federal, os preços unitários contratuais vigentes serão reajustados anualmente na forma disposta por este edital, e por consequência, pagos, tendo como base de variação do IGP-M.

7.2. A partir do primeiro dia subsequente aos doze meses da data da assinatura do Contrato, ou menor período se concedido em Lei Federal, os preços unitários contratuais vigentes serão reajustados anualmente com base na variação do IGP-M.

Por outro lado, a “Cláusula Oitava – Do Pagamento” do contrato administrativo não previu qualquer índice de correção monetária e de juros de mora em relação a eventual inadimplemento da obrigação de pagar quanto ao serviço executado (Id. 148385156 – fls. 14/15), de modo que os juros e a correção monetária devem ser aplicados ao caso, em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905.

Diante do exposto, voto no sentido de
acompanhar o ilustre Relator.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Retificou meu anterior voto para acompanha o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023